Tribunal: TJES
Processo: 5020007-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020007-55.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIA GRASIELI FURLAN MACHADO e outros
AGRAVADO: ERIVELTON BARRAQUE MACHADO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ITCMD PELO REPRESENTANTE PROCESSUAL. DEVER DE COOPERAÇÃO E EFICIÊNCIA. DISTINGUISHING DO TEMA 1074 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou a intimação da Defensoria Pública para preencher e enviar a Declaração de ITCMD diretamente no sistema da Receita Estadual, dispensando a remessa dos autos à Fazenda, com base no Provimento nº 08/2025 da Corregedoria Geral da Justiça.

2)
Os recorrentes alegam violação ao Tema 1074 do STJ e imposição de atribuição fiscal indevida ao Defensor Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de preenchimento da declaração de ITCMD pelo representante processual viola a tese firmada no Tema 1074 do STJ; (ii) estabelecer se tal determinação desvirtua as funções institucionais da Defensoria Pública ou invade competência legislativa privativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O Tema 1074 do STJ veda a condicionalidade material da eficácia da sentença de homologação de partilha ao prévio pagamento do imposto ou à concordância da Fazenda Pública, garantindo a transmissão da propriedade independentemente da quitação imediata do tributo.

6)
A hipótese dos autos exige
distinguishing
em relação ao precedente qualificado, pois a decisão agravada não condiciona a homologação da partilha ao pagamento do tributo, tampouco submete a divisão de bens à concordância prévia da Fazenda Pública.

7)
O Provimento nº 08/2025 da Corregedoria Geral de Justiça regulamenta o fluxo de trabalho administrativo e a cooperação processual, visando à interoperabilidade de dados entre o Judiciário e o Executivo, em consonância com os princípios da eficiência e da colaboração.

8)
O preenchimento da declaração eletrônica constitui ato de documentação digital e formalização de dados já constantes nas primeiras declarações, tarefa afeta ao patrono da causa, detentor das informações técnicas sobre a qualificação das partes e o plano de partilha.

9)
A obrigação instrumental imposta não transmuta o Defensor Público em agente fiscal nem desvirtua as funções institucionais, servindo apenas para permitir o lançamento administrativo futuro sem paralisar o processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A exigência de preenchimento de declaração de ITCMD pelo representante processual, fundada em dever de cooperação e eficiência, não viola o Tema 1074 do STJ quando não condiciona a homologação da partilha ao prévio recolhimento do tributo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 134; Lei Complementar 80/94; CPC, arts. 6º, 8º, § 2º do art. 659 e art. 1057; Provimento CGJ nº 08/2025, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1074 (REsp 1.896.526/DF).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os agravantes se insurgem em face de
decisão que,
em sede de
a
ção de
inventário
, determinou, com fundamento no Provimento nº 08/2025 da Corregedoria Geral da Justiça, a intimação da Defensoria Pública para que, na qualidade de representante processual da parte inventariante, promova o preenchimento e envio da Declaração de ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) diretamente no sistema da Receita Estadual, dispensando a remessa física ou eletrônica dos autos às repartições fazendárias para avaliação.

Pois bem. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no julgamento do
Tema Repetitivo 1074 (REsp 1.896.526/DF)
, firmou-se a tese vinculante de que, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição dos competentes formais de partilha e alvarás, não se condicionam, sob hipótese alguma, ao prévio recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
(ITCMD).

Como se depreende da
ratio decidendi
do precedente qualificado, o escopo teleológico da norma processual vigente (§2º do art. 659 do CPC) foi simplificar drasticamente o rito sucessório, prestigiando a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Em outras palavras, buscou-se impedir que o processo judicial de inventário se transforme, indevidamente, em procedimento de cobrança fiscal antecipada ou em "barreira burocrática" arrecadatória, travando a entrega da prestação jurisdicional civil (a homologação da vontade das partes) em razão de pendências tributárias complexas que devem ser resolvidas na esfera administrativa própria.

O que o STJ vedou de forma peremptória – e isso precisa ficar claro –, foi a
condicionalidade material
da eficácia da sentença ao crivo prévio e à concordância da Fazenda Pública, garantindo que a propriedade se transmita independentemente da quitação imediata do tributo.

No caso, contudo, observa-se que a situação fática e jurídica delineada não se amolda, estritamente, à vedação imposta pelo Tema 1074, impondo-se a realização de um necessário e rigoroso
distinguishing
.

A decisão agravada, ao contrário do que sustenta a recorrente, não está condicionando a homologação da partilha ao
pagamento
do tributo, tampouco submetendo a divisão de bens à
concordância
prévia da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos.

O comando judicial impugnado, lastreado no Provimento nº 08/2025 da Corregedoria Geral de Justiça, versa sobre matéria de natureza distinta: o
dever de cooperação processual e o saneamento de dados
para fins de interoperabilidade entre os sistemas do Judiciário e do Executivo, e não sobre a exigência de satisfação do crédito tributário como condição de procedibilidade ou de mérito.

A propósito, cite-se as disposições do ato normativo questionado:

Art. 1°
– A avaliação e emissão de homologação relativamente às transmissões de bens ou direitos decorrentes de processos de inventário, arrolamento, separação, divórcio e dissolução de união estável sujeitas à incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) será realizada pelo envio da Declaração sem remessas dos autos às repartições fazendárias.

Art. 2°
– O preenchimento e envio da declaração de ITCMD à Receita Estadual será realizado na internet pelo advogado da parte ou defensor público. O órgão fazendário devolverá a avaliação dos bens e o cálculo do imposto ou a sua exoneração, bem como possibilitará a emissão dos Documentos Únicos de Arrecadação e, ao final, permitirá a geração da Certidão de Homologação de ITCMD e Certidão de Situação Fiscal.

§1°
– As informações prestadas na Declaração de ITCMD deverão observar rigorosamente o contido no respectivo processo judicial, principalmente no que se refere à qualificação das partes, descrição e distribuição dos bens no plano de partilha.

§2°
– A certidão de homologação de ITCMD emitida no sistema da Fazenda Estadual deverá ser juntada no respectivo processo judicial e incluída no formal de partilha (art. 1057 do CPC). A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada pelo Juízo no endereço eletrônico: www.sefaz.es.gov.br, na seção de Administração Tributária > Receita Estadual > ITCMD > Validar Declaração ou por meio do sistema informatizado disponibilizado para os servidores da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo e Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

§3°
– Constatada divergência entre as informações prestadas no processo judicial e as constantes na Certidão de Homologação do ITCMD, o processo deverá ser encaminhado à Fazenda Estadual para verificação.

Como se vê, o regramento apenas estabelece, com base nas normas fundamentais da cooperação (art. 6º do CPC) e da eficiência (art. 8º do CPC e art. 37 da Constituição Federal), o dever comum dos sujeitos processuais de colaborar ativamente para a prática de atos que otimizem a prestação jurisdicional.

Nesse cenário, o preenchimento da declaração eletrônica de ITCMD não possui o condão de transmutar o Defensor Público em "agente fiscal" ou "sujeito passivo" da obrigação tributária, tampouco desvirtua as nobres funções institucionais. Trata-se, em verdade, de ato de
documentação digital e formalização de dados
que já foram narrados na petição de primeiras declarações, apenas transportando-os para o formato padronizado que permite a comunicação eficiente entre os órgãos estatais.

Do ponto de vista lógico-jurídico e operacional, quem detém os dados técnicos precisos sobre a qualificação das partes, a descrição minuciosa dos bens, as frações ideais e o plano de partilha é, inegavelmente, o patrono da causa.

Nesse cenário, o Provimento nº 08/2025, longe de inovar ilegalmente em matéria processual ou tributária, apenas regulamenta o fluxo de trabalho administrativo e a forma de prática de atos procedimentais na era digital.

Ademais, cabe salientar que o cumprimento da obrigação instrumental não implica, por si só, na suspensão do julgamento da partilha até que o imposto seja efetivamente pago ou calculado, na medida em que a decisão agravada determina o cumprimento do procedimento de declaração apenas para que,
oportunamente
e no momento processual adequado (pós-sentença, conforme o STJ), a Fazenda disponha dos elementos necessários para realizar o lançamento administrativo, sem a necessidade de novas diligências ou paralisações futuras.

Portanto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.